Tribunal: TJDFT
Processo: 0702934-46.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. EMPRESAS PARCEIRAS PJE. EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO. LEI 14.195/21. NOVA REDAÇÃO AO ART. 246 DO CPC.
I – O art. 246 do CPC, com redação incluída pela Lei 14.195/21, prevê a necessidade de confirmação do recebimento da citação expedida eletronicamente, relativamente às empresas cadastradas como parceiras PJe, tanto que a ausência de confirmação pode ensejar a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça.
II – A presente ação monitória foi ajuizada na vigência da Lei 14.195/21, que alterou o art. 246 do CPC, portanto a ausência de confirmação do recebimento da citação eletrônica pelos réus impede o reconhecimento da sua validade apenas pelo transcurso do prazo de 10 dias corridos previsto no art. 5o, § 2o, da Portaria/GC no 160/17, alterada pela Portaria/GC no 140/18, e do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/06. Acolhida a preliminar de ausência de citação. Sentença anulada.
III – Apelação provida.